Tribunal: TJES
Processo: 5005702-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005702-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALINA DA ROCHA BERNARDO

AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
REVOGADA
– PESSOA
FÍSICA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PRESUNÇÃO RELATIVA – VENCIMENTO MENSAL DEMONSTRA CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS INICIAIS
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Como se sabe, a alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
A recorrente aufere a título de benefício previdenciário o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que demonstra a capacidade de arcar com as custas iniciais que, após consulta realizada, totalizam R$ 337,74 (trezentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos).

3.

Em que pese a regra do artigo 99, §4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NATALINA DA ROCHA BERNARDO
contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela agravante, revogou a gratuidade da justiça que foi anteriormente concedida.

Em suas razões a parte recorrente aduz, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Conforme decisão id. 8245068, para que a demanda não fosse extinta, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo banco agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005702-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NATALINA DA ROCHA BERNARDO

AGRAVADO: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NATALINA DA ROCHA BERNARDO
contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela agravante, revogou a gratuidade da justiça que foi anteriormente concedida.

Em suas razões a parte recorrente aduz, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Conforme decisão id. 8245068, para que a demanda não fosse extinta, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo banco agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Como se sabe, a alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016, destaque não original).

No mesmo diapasão, a título exemplificativo, faço referência aos seguintes julgados: i) STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 598.707/SP, Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 08/03/2016; ii) STJ, AgRg no AREsp nº 491.889/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 02/02/2016; iii) STJ,AgRg no AREsp nº 708.431/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 15/10/2015; e iv) STJ,AgRg no REsp nº 527181/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 23/06/2015.

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROCEDÊNCIA. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿(...). 'A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos' (AgRg no Ag 587.279⁄RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄11⁄2004, DJ 17⁄12⁄2004, p. 531). (¿).¿ (STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 757.992, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 17.09.2015). 2.
A alegação de pobreza, deduzida pela parte interessada, induz presunção relativa (iuris tantum) de que não pode ela (parte) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, ou seja, quando as circunstâncias concretas expostas na ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24120226378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016, destaque não original)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - Logo, se as provas dos autos demonstram que o requerente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família é de ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016, destaque não original)

Conforme se extrai dos documentos colacionados pelo agravado, extraído do portal da transparência deste Estado, a recorrente aufere a título de benefício previdenciário o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, a meu ver, demonstra a capacidade de arcar com as custas iniciais que, após consulta realizada, totalizam R$ 337,74 (trezentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Como visto, a agravante

não apresentou elementos capazes de comprovar a aventada hipossuficiência, o que indica que, na verdade, podem sim arcar com as custas processuais.

Prova disso, como já dito, é o seu vencimento mensal e de que está assistida por advogado particular.

Em que pese a regra do artigo 99, §4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente
, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017, destaque não original)

Por fim, cumpre consignar que o referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 08.07.2024 a 12.07.2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005702-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NATALINA DA ROCHA BERNARDO

AGRAVADO:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após pedir vista dos autos e analisar detidamente a questão, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator, pelas razões que passo a expor.

Importante sempre lembrar que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, trata-se de pedido feito por uma professora aposentada, cujos proventos auferidos alcançam o valor bruto de R$ 4.207,36 (quatro mil, duzentos e sete reais e trinta e seis centavos), tendo ela juntado aos autos de origem declaração de hipossuficiência, como se vê do id. nº 31033144.

Assim, considerando que a renda auferida pela recorrente corrobora ainda mais a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida para manter a benesse anteriormente concedida (id. nº 13559361 do feito de primeiro grau).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, entendo por bem em divergir do entendimento constante do voto de relatoria, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar a decisão recorrida, mantendo o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à agravante.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de julho de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora